Tribunal: TJMT
Processo: 1017801-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017801-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVANTE), VANILDA LOPES DA SILVEIRA - CPF: 574.904.496-34 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVANTE), MARCIO MARTINS - CPF: 041.885.928-00 (AGRAVADO), Raimundo Cunha Almeida (AGRAVADO), RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA - CPF: 004.985.051-20 (AGRAVADO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – FASE EXECUTIVA QUE SE INICIOU PELO RITO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – POSTERIOR CONVERSÃO, ADMITIDA POR AMBAS AS PARTES E PELO JUÍZO, PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo a constatação de que a fase de cumprimento da sentença iniciou-se como execução para entrega de coisa incerta (sacas de soja), de acordo com a obrigação estampada no título executivo, e só posteriormente, diante da alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, admitiu-se, ainda que de modo tácito, a conversão do rito para execução de quantia certa, com a apuração do
quantum debeatur
nos autos, merece pronta rejeição a arguição de carência da ação por inadequação da via eleita.

2. A c
onstatação de litispendência, em razão da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas, impõe a extinção do processo daquela ajuizada posteriormente, e não da ação original. 3. Se ainda não há comprovação os autos do exato valor do imóvel, não é possível averiguar o excesso de penhora, devendo o exame da questão ser diferido para momento posterior à definição da questão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ MESSIAS DE FARIAS,
VANILDA LOPES DA SILVEIRA e INANIMAR VITOR DA COSTA
contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Honorários
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0054911-65.2014.8.11.0041 - Código 940596), ajuizada contra os agravantes por MÁRCIO MARTINS e RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA, entre outras deliberações, não conheceu “
das alegações da exceção de pré-executividade relativas à carência de ação por inadequação da via eleita, uma vez que já ultrapassada (a questão), tendo em vista que fizeram acordo e, agora, este é o titulo executivo
”, e, no tocante à arguição de litispendência, a julgadora entendeu que o “
cumprimento de sentença é anterior às outras duas ações contra as mesmas partes e que têm por objeto a mesma dívida
”, sendo assim, “
caso caracterizada a litispendência são aqueles processos
(
Proc. no
0032976-66.2014.8.11.0041 e 1000885-20.2020.8.11.0032),
, ajuizados posteriormente, que devem ser extintos
”, já sobre a alegação de excesso de penhora, ressaltou que “
as alegações não comportam acolhimento ainda, pois, somente com a fixação do valor do hectare após a penhora, é que será possível analisar se existe excesso de penhora em relação ao montante da área em que for efetivada a penhora
”; por fim, ordenou fosse expedido mandado de penhora de uma “
área de 2.567,6402 hectares, integrante da matrícula 19.469 junto ao Serviço de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, a recair sobre o remanescente da área de 6.519,00 hectares adquiridos por José Messias de Faria e Inanimar Vitor da Costa
”
, consignando, ainda, que “
caso a parte adversa concorde com a estimativa de valor atribuída pela parte contrária, é desnecessária a avaliação de bem penhorado, no prazo de 15 dias, manifestem-se os exequentes quanto à estimativa de valor atribuída pelos executados a esta área cujo termo de penhora foi aqui determinado, de que conforme a tabela oficial de preços de terra do INCRA, o preço médio é de R$ 2.329,00 por hectare, com o que a fração do imóvel não alienada tem valor aproximado de R$ 5.980.034,03
”
(cf. Id. no 77063851 dos autos de origem).

Os agravantes insistem na tese de inadequação da via eleita em razão do “
manejo de execução para pagamento de quantia certa, ao invés de entrega de coisa incerta (sacas de soja), cujo rito é próprio e distinto
”, ressaltando que o cumprimento de sentença está fundado no inadimplemento do instrumento de acordo de cessão de crédito, este que envolve a entrega de 10.273 sacas de soja, e que foi homologado judicialmente (
sic -
cf. Id. no 142175654 - pág. 10).

Circunstanciam que, anteriormente, já haviam suscitado a litispendência entre esta demanda e a execução no 1004570-30.2019.8.11.0045, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que foi rejeitada pela julgadora, decisão que foi mantida não obstante a interposição do RAI no 1016643-04.2021.8.11.0000, e alegam que “
apesar dos agravantes arguirem novamente a litispendência no processo de execução, trata-se de fatos novos, que ainda não tinham sido analisados pelo juízo de 1o grau, tese que foi aviada através de exceção de pré-executividade, defesa pertinente para se levantar matérias de ordem pública, ainda que em fase avançada do processo
”, e dizem ser inequívoca a litispendência, pois o agravado Márcio Martins,
“poucos meses depois de ter ajuizado o processo de origem, também ajuizou a ação n. 0032976-66.2014.8.11.0041, perante a 6a vara cível de Cuiabá/MT, cobrando a mesma dívida executada nestes autos, com os mesmos pedidos e mesmas partes
” (
sic -
cf. Id. no 142175654 - pág. 16).

Argumentam que “
a juíza de 1a instância não poderia ordenar a penhora sobre a totalidade da fração não alienada do imóvel, a um, porque até mesmo a parte livre de ônus do imóvel supera muito o valor da dívida executada, a dois, porque se forneceu apenas um parâmetro estimativo, indicando que existe discrepância no valor da penhora e no montante executado
”, defendendo a realização de avaliação do imóvel nos termos do art. 874 do CPC (cf. Id. no 142175654 - pág. 21).

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a inadequação da via eleita e/ou a
litispendência,
seja decretada a “
extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI do CPC
”, ou, ao menos, seja declarado o “
excesso de execução, visto que o termo de penhora já expedido recai sobre fração de área cujo preço supera muito o valor executado nos autos, determinando que seja nomeado oficial de justiça para avaliar a área e somente depois do ato que seja expedido termo de penhora correto, sobre parcela da área que equivale ao preço executado
” (
sic
– cf. Id. no 142175654 - págs. 23/24).

A decisão vinculada ao Id. no 145337156 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado Raimundo Almeida ofertou as contrarrazões de Id. no 148562668, enquanto o agravado Márcio Martins contrarrazoou junto ao Id. no 148564173, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na sessão ordinária de julgamento do dia 07.02.2023, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento (cf. Id. no 157553158).

Os executados/agravantes, então, interpuseram Recurso Especial, cujo processamento foi admitido pelo eg. STJ (REsp no 2.093.687/MT)

Em decisão monocrática proferida nos autos do AgInt no REsp no 2.093.687/MT, o Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi concluiu que “
deve ser parcialmente cassado o acórdão recorrido, para determinar novo julgamento, apenas em relação à tese de carência da ação por inadequação da via eleita, superando a preclusão temporal
”, e, por esse motivo, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso especial para determinar

“
o retorno do feito à Corte de origem, nos termos da fundamentação supra
” (cf. Id. no 215602675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o agravado Márcio Martins ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor dos agravantes
José Messias de Farias,
Vanilda Lopes da Silveira e Inanimar Vitor da Costa,
objetivando a condenação destes ao pagamento de R$ 916.500,00, correspondente ao valor de 15 mil sacas de soja, a título de honorários/comissão de corretagem.

Em 30.05.2019, durante audiência de instrução e julgamento, as partes celebraram acordo a respeito do objeto da lide, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo, restando acordado o seguinte:

“Pelas partes autores: Marcio Martins desta ação de cobrança de honorários, bem como, Raimundo Cunha Almeida, autor da ação apensa de oposição, e requeridos: José Messias de Faria, Vanilda Lopes da Silveira Faria e Inanimar Vitor da Costa, foi proposto o seguinte acordo: os requeridos acima citados reconhecem o débito para com os autores Marcio Martins e Raimundo Cunha Almeida no valor de 10.273 (dez mil, duzentos e setenta e três) sacas de soja.

Os requeridos se comprometem com o pagamento destas 10.273 (dez mil, duzentos e setenta e três) sacas de soja da seguinte forma: 4.000 (quatro mil) sacas de soja para o senhor Raimundo Cunha Almeida, bem como 6.273 (seis mil, duzentos e setenta e três) para Marcio Martins. O pagamento das 10.273 (dez mil, duzentos e setenta e três) sacas de sojas na forma acima descrita aos autores se dará através da cessão desta quantidade de saca de soja (10,273) constante do TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE FIDEJUSSÓRIA (FIANÇA), onde os devedores José Messias de Faria, Vanilda Lopes da Silveira Faria e Inanimar Vitor da Costa são credores da quantia de 40.500 (quarenta mil e quinhentas) sacas de soja de Marino Jose Franz, na condição de fiador, e da empresa LL AGROPECUARIA LIDA, na condição de afiançada, contrato firmado em Lucas do Rio Verde em 02 de abril de 2014, com vencimento em 30 de março de 2019.

Para o caso de descumprimento do acordo ora entabulado, fica fixado a clausula penal no valor de 10% do valor do acordo em sacas de soja, ou seja, 1.027 (mil e vinte e sete) sacas de soja, na proporção de 60% para Marcio Martins e 40% para Raimundo Cunha Almeida.” (cf. Id. no 40567429 – pág. 50 e 51)

Em 24.07.2019, o exequente/agravado Márcio noticiou o descumprimento do acordo e requereu o desarquivamento do feito e a expedição de certidão de teor da decisão homologatória (cf. Id. no 40567429 – pág.57), mas, conforme certificado nos autos, não foi possível expedir a certidão, “
pois não há indicação da quantia em espécie da dívida
” (cf. Id. no 40567429 – pág.63).

Em 29.06.2020, foi a vez do exequente/agravado Raimundo vir aos autos para pleitear o cumprimento da sentença, a fim de que os executados José e Inanimar fossem intimados para “
entregarem a quantia de 4.400 sacas de soja, nos padrões consignados no acordo homologado
”, ou seja, a quantia originalmente acertada + 10% referente ao acréscimo da multa, sob a alegação de que a “
cessão de crédito não se ultimou diante da existência de cláusula proibitiva de cessão do crédito sem se ter anuência da devedora LL Agropecuária Ltda
” (cf. Id. no 40567429 – pág. 67/71).

Em 14.01.2020, a MMa. Juíza recebeu e admitiu o pedido de cumprimento de sentença, determinando, com ressalvas e advertências de praxe, a intimação dos devedores para satisfazer voluntariamente a obrigação ou oferecer a competente impugnação (cf. Id. no 41193095).

Intimados, os executados/agravantes permaneceram inertes, nada positivando nos autos.

Em 09.11.2020, Raimundo pleiteou a penhora
online
, ou seja, ativos financeiros dos devedores, sem, porém, especificar valores, afirmando que “
os executados buscam protelar o pagamento da dívida, assim, é possível o bloqueio de créditos futuros na conta dos executados
”, e, no dia seguinte (10), Marcio pugnou pelo deferimento da mesma medida, especificando o valor de R$ 873.230,04 como o resultante da conversão das sacas de soja em pecúnia.

Em 29.01.2021, os executados/agravantes comparecerem aos autos apenas para requerer a habilitação do seu advogado, e, só em 09.03.2021, voltaram para apresentar a peça nomeada de “
Impugnação e Chamar o Feito à Ordem
”, onde, entre as objeções ali levantas, não consta impugnação ou queixa em relação ao fato de que, ao passarem a exigir o adimplemento da obrigação por dinheiro/ativos financeiros, os exequentes/agravados optaram pela conversão da obrigação de entrega de coisa para execução de quantia certa, ao revés, uma vez que eles abriram tópico específico para discutir o valor do débito exequendo e os parâmetros utilizados à conversão da obrigação, argumentando que, “
c
onforme informações do site da APROSOJA-MT, o valor da saca de soja na cidade de Lucas do Rio Verde na data de 30/05/2019 era de R$ 66,10 (sessenta e seis reais e dez centavos).1 Valor total das sacas de soja pela cotação = R$66,10/sc x 10.273 sc = R$679.045,30 (seiscentos e setenta e nove mil e quarenta e cinco reais e trinta centavos)
”
(cf. Id. no
50605680), o que o seu comportamento revela é a anuência/aceitação, ainda que tácita, com a conversão do rito executivo e da forma de quitação da obrigação exequenda.

Em 13.05.2021, a MMa. Juíza não conheceu da “
impugnação ao cumprimento de sentença (ID 50605680), por manifesta intempestividade
”, e homologou os “
cálculos do exequente Marcio Martins (ID 43222862), que já se encontram incluídos a multa e os honorários do artigo 523, § 1o do CPC
”. Decisão impugnada via RAI no 1016643-04.2021.8.11.0000.

Em 08.11.2021, os executados/agravantes opuseram a exceção de pré-executividade objeto de análise da decisão ora agravada, arguindo a “
inadequação da via eleita, que
(...)
decorre do manejo de execução para pagamento de quantia certa, ao invés de entrega de coisa incerta (sacas de soja), cujo rito é próprio e distinto
” (cf. Id. no 67602637).

O histórico processual acima tracejado mostrou que a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada a pedido do exequente Raimundo, tendo ele pleiteado o cumprimento da sentença para entrega de coisa incerta (sacas de soja), o que já infirma a objeção dos executados/agravantes de que a pretensão executiva incialmente deduzida nos autos estaria “
em descompasso com o próprio documento escrito sobre o qual funda a execução
”, sendo irrelevante para essa constatação o fato de haver equivocada menção ao art. 523 do CPC no despacho inicial, até porque, em que pese o erro, diante da regular intimação e cientificação do devedor quanto à oportunidade de satisfazer a obrigação exequenda de forma voluntária, o que se tem é que a finalidade do ato foi adequadamente atendida, não tendo vindo aos autos, na 1o oportunidade que os executados tiveram de se manifestar, arguição de nulidade do referido despacho por
error in procedendo
e eventual prejuízo à defesa.

De igual modo, esse breve retrospecto mostrou que, apesar de não ter havido expresso pedido de conversão de rito, esse intento é facilmente extraído das respectivas manifestações dos exequentes que vieram aos autos após o silêncio e inércia dos executados sobre o cumprimento da obrigação exequenda, é o que se vê, por exemplo, da afirmação feita pelo exequente Raimundo naquele momento de que “
a cessão de crédito não se ultimou diante da existência de cláusula proibitiva de cessão do crédito sem se ter anuência da devedora LL Agropecuária Ltda. Anuência que não foi obtida!
”, e de que a obrigação disposta no acordo exequendo “
não é mais existente diante dos termos de acordo firmado pelos executados nos autos código 60886
” (cf. Id. no 40567429 – pág. 67/71), e, isso, evidencia o desfoque argumentativo da tese dos executados/agravantes, eis que o “problema” não seria realmente a carência da ação por inadequação da via eleita, na medida em que o cumprimento de sentença iniciou-se por meio do rito da obrigação da entrega de coisa, e, sim, o desacerto técnico na admissão (tácita) da conversão para execução de quantia certa, sendo que, quanto a isso, não houve impugnação tempestiva e nem propriamente dita por parte dos ora agravantes; além do mais, a postura dos executados/agravantes de, num primeiro momento, não só não objetar, mas especificamente debater os critérios usados à conversão e apuração do
quantum debeatur
, e, no momento seguinte, suscitar a carência da ação por estar se perseguindo nos autos débito de natureza diversa da obrigação originalmente estampada no título executivo, configura claro comportamento processual desleal e contrário
ao princípio da boa-fé processual, o que conduz à conclusão de que a objeção agora suscitada pelos devedores encerra
odiosa e inaceitável estratégia de suscitar “nulidade de algibeira”.

Portanto, não há falar em carência da ação por inadequação da via eleita, nem, sob qualquer outro enfoque, em nulidade dos atos processuais à falta de demonstração mínima e consistente de efetivo prejuízo, de modo que, aqui também, o agravo de instrumento merece rejeição.

Ratifico os demais termos estabelecidos no julgado passado, reafirmando que, sobre a arguição de litispendência, como constou da r. decisão hostilizada, o cumprimento de sentença foi proposto muito antes daquela ação de execução (1004570-30.2019.8.11.0045 - 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT)
sendo assim, “
caso caracterizada a litispendência são aqueles processos, ajuizados posteriormente, que devem ser extintos
”, pelo que a arguição de litispendência deve ser deduzida pelos agravantes naqueles autos
(cf. Id. no 77063851 dos autos de origem).

Já quanto ao excesso de penhora, a decisão agravada dispôs o seguinte;

“O pedido do exequente Raimundo, Id 651368311, não comporta acolhimento neste momento, uma vez que os executados alegam que já existe excesso de penhora, pois os imóveis cuja penhora foi determinada tem valor muito superior ao valor em execução. Desta forma, não se justifica bloquear valores em poder de terceiros, ainda a serem pagos aos executados; atingir patrimônio do filho de um dos executados e de pessoa jurídica, que não é executada, antes que se apure o alegado excesso nas penhoras já deferidas. Ao alegar o excesso de penhora, os executados argumentam que mantidas as vendas das frações já realizadas, o montante de área ainda restante, não vendida, supera o valor da execução.

Ressalte-se que foi deferida a penhora de cinco imóveis

A) Área de 8.277,9856 hectares, denominada “Fazenda Roreal”, matriculada sob n. 19.469 no RGI de Rosário Oeste/MT;

B) Lote 10 C, quadra 30, matrícula no 13.755 - CRI de Lucas do Rio Verde/MT;

C) Lote 10 D, quadra 30, matrícula no 13.756 - CRI de Lucas do Rio Verde/MT;

D) Lote 10 E, quadra 30, matrícula no 13.757 - CRI de Lucas do Rio Verde/MT; e

E) Casa no 169-S, matrícula no 13.669 - CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

Os executados alegam que somente a Fazenda Roreal, na fração de área restante e livre para a penhora, de 2.567,64 hectares, tem valor de quase seis milhões de reais, e que ainda foi lançada restrição nos veículos encontrados em nome dos executados, sendo 5 (cinco) veículos em nome do executado José Messias de Faria (id. 63214410), e outros 2 (dois) veículos em nome do executado Inanimar Vitor da Costa (id. 63214411).

Com efeito, verifica-se que foram bloqueados alguns valores via Sisbajud, dos quais os executados solicitaram a liberação e nesta decisão foi determinado, em parágrafos anteriores, que os exequentes se manifestassem.

Também foi realizada pesquisa junto ao Renajud, localizando cinco veículos em nome do executado José Messias de Faria e dois em nome do executado Inanimar Vitor da Costa, mas os exequentes não se manifestaram quanto à efetivação de penhora destes veículos.

Primeiramente, em relação a área de terras rurais, objeto da matrícula 19.4769 no RGI de Rosário Oeste , os executados aduzem que a fração da área não alienada do imóvel, de 2.567,64 hectares, se for integralmente penhorada, ultrapassará o montante da dívida, pleiteando que a penhora recaia tão somente sobre fração ideal do imóvel, até o limite de R$ 2.479.883,95, correspondente ao valor total da dívida cobrada nos autos, ou seja, no percentual de 41,5% sobre a área de terras não alienada, que corresponde a aproximadamente 1.064,8 has.

Ocorre que estas alegações não comportam acolhimento ainda, pois somente com a fixação do valor do hectare após a penhora, é que será possível analisar se existe excesso de penhora em relação ao montante da área em que for efetivada a penhora. Analisando a certidão atualizada deste imóvel juntada pelos executados, verifica-se que a matrícula 19.469 tem uma área total de 8.277,9856 hectares, de propriedade de terceiras, que não fazem parte desta execução; foram vendidos por escritura publicada averbada em 08/10/2020, 620,8489 hectares a terceiros, também não integrantes desta execução; por escritura averbada em 04/11/2020 foram vendidos 6.519,00 hectares aos próprios José Messias de Faria e Inanimar Vitor da Costa. Estes, conforme registro averbado na data de 04/12/2020, venderam parte da área adquirida, correspondente a 3.051,3598 hectares e depois, em 01/10/2021, venderam mais 900,00 hectares.

Portanto, a área total do imóvel, de 8.277,9856 pertencia a Ondina Laurino Piazzalunga e Outras, o que evidencia que este juízo, ao deferir a penhora sobre a “área da matrícula que não tivesse sido objeto de alienação” acabou por permitir que na verdade viesse a ser objeto de penhora a área remanescente do total da referida matrícula, que pertence a terceiros e não aos executados.

Dessa forma, o correto, para que se atinja patrimônio dos executados é que seja feita a penhora somente da área remanescente que os executados haviam adquirido e que não foi objeto de alienação. Ou seja, os executados adquiriram 6.519,00 hectares da área total da matrícula 19.469. Deste total fizeram duas vendas: a primeira de 3.051,3598 hectares e a segunda de 900,00 hectares.

Logo, da área pertencente aos executados, deduzidas as vendas já realizadas por estes, remanesce um total de 2.567,6402 hectares.

Expeça-se termo de penhora da seguinte forma: - Uma área de 2.567,6402 hectares, integrante da matrícula 19.469 junto ao Serviço de Registro de Imóveis de Rosário Oeste, a recair sobre o remanescente da área de 6.519,00 hectares adquiridos por José Messias de Faria e Inanimar Vitor da Costa, conforme R6.19.469, protocolo 65.793, de 04/11/2020.

Expedido o termo, deverão os exequentes providenciarem a respectiva averbação junto ao CRI de Rosário Oeste.

Tendo em vista que caso a parte adversa concorde com a estimativa de valor atribuída pela parte contrária, é desnecessária a avaliação de bem penhorado, no prazo de 15 dias, manifestem-se os exequentes quanto à estimativa de valor atribuída pelos executados a esta área cujo termo de penhora foi aqui determinado, de que conforme a tabela oficial de preços de terra do INCRA , o preço médio é de R$ 2.329,00 por hectare, com o que a fração do imóvel não alienada tem valor aproximado de R$ 5.980.034,03.”

É irretocável a conclusão decisória, afinal, se ainda não há comprovação os autos do exato valor do imóvel, como bem ressaltado pela julgadora singular, ao menos por ora, não é possível apurar o qualquer excesso; ademais, não se constata a necessidade de prévia avaliação do imóvel para só então ser efetivada a penhora do imóvel
matriculado sob no 19.469 junto ao SRI do Município de Rosário Oeste/MT, a recair sobre o remanescente da área de 6.519,00 hectares, até mesmo porque, no momento, sequer há divergência entre os litigantes quanto ao valor por hectare, tanto o é que a julgadora ordenou fossem os agravados intimados para se manifestarem sobre a estimativa do valor do imóvel atribuído pelos executados
ao imóvel sobre o qual foi ordenada que recaísse a penhora.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024